Tribunal: TJBA
Processo: 8015122-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015122-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LICIA DO ESPIRITO SANTO VIANA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas ajuizada com o objetivo de obter cópia de contrato bancário. O juízo de origem homologou a produção da prova e indeferiu o pedido de condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base na ausência de resistência à pretensão e na jurisprudência consolidada sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira requerida deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, mesmo em sede de produção antecipada de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação de produção antecipada de provas somente é cabível quando demonstrada a recusa administrativa ou a resistência à pretensão autoral, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A juntada espontânea dos documentos requeridos por ocasião da contestação caracteriza o cumprimento voluntário da obrigação e afasta a incidência do princípio da causalidade.

5. A ausência de pretensão resistida impede a caracterização de sucumbência, tornando incabível a imposição de ônus sucumbenciais à parte requerida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número 8015122-59.2024.8.05.0001
,
em que é apelante
LICIA DO ESPIRITO SANTO VIANA

e parte apelada,
BANCO MASTER S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente